Tribunal: TJPA
Processo: 0005867-18.2016.8.14.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005867-18.2016.8.14.0011

APELANTE: LEONARDO ARAUJO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR – PRELIMINAR DE INEPCIA DA DENUNCIA – REJEIÇÃO 1. A superveniência de sentença condenatória torna prejudicado o pedido que buscava o trancamento da ação penal sob a alegação de falta de justa causa e inépcia da denúncia.

MERITO: ABSOLVIÇÃO – INSUFICIENCIA PROBATORIA – IMPROCEDENCIA. 2. Assim sendo, o arcabouço processual demonstra a autoria delitiva do acusado, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatório. Do mesmo modo, pelos depoimentos, de que o delito foi praticado na companhia de um menor e que consoante disposição da Súmula 500 STJ de que “a configuração do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”, restou, igualmente, configurado o crime de corrupção de menor.

APLICAÇÃO DA CO-CULPABILIDADE E MENOR IMPORTANCIA (ART. 29, § 1º DO CPB) – IMPOSSIBILIDADE. 3. A coculpabilidade, não foi acolhida pela legislação brasileira, sendo inclusive, amplamente rechaçada pela jurisprudência.

Do mesmo modo, não há que se falar em aplicação de menor importância, uma vez que o acusado, em comunhão de desígnios com seu comparsa, providenciou um pedaço de madeira, tipo “ripa”, para que aquele realizasse o assalto, inclusive o aguardado enquanto assaltava a vítima.

REFORMA DA PENA BASE – PROCEDENCIA. 4. Tanto ao crime de roubo como para o delito de corrupção de menores, a pena base deve ser fixada no mínimo legal, respectivamente em 4 anos e 1 ano de reclusão, uma vez que as circunstâncias judiciais devem ser valor das favoráveis ante a inexistência de elementos que extrapolem o próprio tipo penal.

Readequadas as penas aos delitos de roubo e corrupção de menores, e em concurso material, restou fixada definitivamente em 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 70 (setenta) dias-multa, no regime semiaberto (art. 33, § 2º, “b” do CPB).

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhece do recurso e da-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

LEONARDO ARAÚJO
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Vara Única de Cachoeira do Arari que o condenou pela prática das condutas tipificadas no art. 157, § 2º, I e II do Código Penal Brasileiro e art. 244-B do ECA.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou Leonardo Araújo a pena de 12 (doze) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 249 (duzentos e quarenta e nove) dias-multa, no regime fechado, pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal Brasileiro e art. 244-B do ECA c/c art. 69 do Código Penal Brasileiro.

Inconformado, o acusado recorreu da decisão e pugna, preliminarmente, pela inépcia da denúncia. No mérito, requer a absolvição e, alternativamente a fixação da pena base no mínimo legal, com a devida aplicação da teoria da co-cupabilidade e reconhecimento de menor importância (art. 29, § 1º do CPB).

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento para que a pena seja redimensionada.

É o relatório.

À revisão para inclusão em julgamento na Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

A preliminar suscitada de inépcia da denúncia, restou prejudicada, uma vez que com a prolação de sentença condenatória, fica esvaída a análise da tese defensiva de inépcia da denúncia, conforme a firme jurisprudência do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AGRAVANTES CONDENADOS EM SEGUNDO GRAU. CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR INÉPCIA DA DENÚNCIA APÓS A CONDENAÇÃO. PLEITO PREJUDICADO. PRECEDENTES DESTE STJ. SUMULA N. 648/STJ. NO MAIS, REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS INVIÁVEL NA VIA ESTREITA DO WRIT. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

(...)

III - Diante do quadro fático-probatório aqui apresentado, em especial, no tocante à tese de inépcia da peça inicial, o pedido se encontra-se prejudicado.
Esta Corte Superior tem posicionamento hoje firme no sentido de que "A superveniência de sentença condenatória torna prejudicado o pedido que buscava o trancamento da ação penal sob a alegação de falta de justa causa e inépcia da denúncia.
A teor da Súmula n. 648 do STJ (...)" (AgRg nos EDcl no HC n. 801.384/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 25/5/2023). No mesmo sentido: HC n. 384.302/TO, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 9/6/2017; e AgRg no HC n. 727.432/RJ, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 26/5/2023.

IV - Não por outro motivo, foi aprovada a Súmula n. 648 pela Terceira Seção deste Tribunal Superior: "A superveniência da sentença condenatória prejudica o pedido de trancamento da ação penal por falta de justa causa feito em habeas corpus."

V - Soma-se a tudo, ainda, que seria impossível aqui percorrer todo o acervo processual, até mesmo porque as instâncias ordinárias são soberanas na análise dos fatos e provas, enquanto o habeas corpus não admite dilação probatória e aprofundado exame do caderno da ação penal (HC n. 379.879/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 25/9/2017; AgRg no HC n. 428.336/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 15/2/2018; HC n. 376.672/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 31/8/2017;

e AgRg no HC n. 379.981/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 16/3/2017).

VI - No mais, os argumentos atraem a Súmula n. 182 desta Corte Superior.

Agravo regimental não conhecido.

(AgRg no HC n. 827.902/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 15/8/2023.)

Preliminar prejudicada.

No mérito, os elementos de prova constantes dos autos, notadamente declarações da vítima, evidenciam a autoria delitiva do acusado. A vítima Sofia Amaral Sena afirmou que “
estava na praça da igreja e o réu também se encontrava no local. Momento depois o outro menino, identificado como o adolescente Relb de Jesus Bandeira Avelar, chegou de bicicleta e os dois começaram a se dirigir para onde ela estava sentada e quando se aproximaram o réu pegou um pedaço de pau e entregou para o adolescente. Após a ação, o acusado ficou segurando a bicicleta do adolescente e o menor a abordou, segurando a madeira e exigiu que ela entregasse o celular. Ato contínuo, a vítima informou que não tinha aparelho, então o adolescente passou a revistá-la, mandando a todo momento que ela entregasse o celular, então, com medo, ela decidiu retirar o celular que estava escondido no sutiã. Com o objeto em mãos, o réu e o menor, saíram correndo juntos e ela, ainda com medo, também correu
”.

A testemunha SGT PM Osmarino Pereira de Carvalho Junior em juízo disse que viu na praça a vítima sentada e o acusado próximo da praça, sendo que momento depois um casal que estava no local, o acionou informando que a menina havia sido assaltada. Disse que após identificaram o acusado como “chocolate” e abordarem a sua esposa quando ela saia de uma barraca onde trabalhava, acompanharam-na até sua residência. No local, o acusado saiu de um dos cômodos se entregando e confessando os fatos, no entanto, aduziu que foi o menor que abordou a vítima e que ele apenas entregou o pedaço de pau sem saber que aquele cometeria o delito.

De fato, em seu interrogatório, o acusado confessou o delito, mas aduziu que apenas entregou o pedaço de pau para o adolescente o qual cometeu o delito.

Assim sendo, o arcabouço processual demonstra a autoria delitiva do acusado, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatório. Do mesmo modo, pelos depoimentos, de que o delito foi praticado na companhia de um menor e que consoante disposição da Súmula 500 STJ de que “
a configuração do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal
”, restou, igualmente, configurado o crime de corrupção de menor.

Antes de entrar na dosimetria da pena, verifica-se que não há que se falar em aplicação da co-culpabilidade, a qual não é aplicável e não foi acolhida pela legislação brasileira, sendo inclusive, amplamente rechaçada pela jurisprudência.

Do mesmo modo, não há que se falar em aplicação de menor importância, uma vez que o acusado, em comunhão de desígnios com seu comparsa, o adolescente Relb de Jesus Bandeira, providenciou um pedaço de madeira, tipo “ripa”, para que o comparsa realizasse o assalto, inclusive o aguardado enquanto assaltava a vítima.

Quanto a reforma da pena, vê se que o magistrado valorou como desfavoráveis os vetores de culpabilidade (“
o acusado, ao tempo do crime, tinha plena consciência dos efeitos maléficos de seus atos
”), motivos (“
aparentemente o réu é cooptado pela vida fácil do crime, que acena com a imagem de poder, lucro fácil
”), circunstancias (“
embora a violência seja inerente ao delito de roubo, o fato de o acusado ter em sua posse um pedaço de pau para ameaçar a integridade física da vítima demonstra que a forma de execução extrapolou os limites da razoabilidade
”) e comportamento da vítima (“
a vítima em nada corroborou
”), no entanto, atinente aos fatos, não há elementos que extrapole o próprio tipo penal, motivo pelo qual devem ser tais circunstancias valoradas como favoráveis.

Assim, readéquo a pena base ao mínimo legal, ou seja, para 4 (quatro) anos de reclusão. Na 2ª fase, deixo de aplicar a atenuante de confissão consoante disposição da Súmula 231 do STJ (“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
").

Na 3ª fase, uma vez provado que o delito foi praticado mediante concurso de agentes e uso de arma branca, mantenho o patamar mínimo de 1/3 aplicado pelo magistrado, restando a pena fixada em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa.

De igual modo, ao crime de corrupção de menor, os vetores de culpabilidade (“
pelas características pessoais do acusado de homem comum do povo, deveria ter, certamente, consciência da ilicitude do fato
”), consequências (“inserção
do menor no mundo do crime, causa graves danos ao desenvolvimento social do menor
”) e comportamento da vítima (“a
vítima não contribuiu
”) devem ser valorados como favoráveis, ante a inexistência de elementos que desbordem do próprio tipo penal, motivo pelo qual readéquo a pena ao mínimo legal, ou seja, 1 (um) ano de reclusão.

Na 2ª fase, inviável a aplicação da atenuante de confissão (Sumula 231 do STJ). Ausentes causas de aumento e diminuição de pena, torna-se a reprimenda fixada em 1(um) ano de reclusão que, pelo concurso material (art. 69 do CPB),
resta a pena fixada definitivamente em 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 70 (setenta) dias-multa, no regime semiaberto
(art. 33, § 2º, “b” do CPB).

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para readequar a pena do acusado, nos termos do voto.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 01/11/2023